Tribunal: TJPA
Processo: 0821766-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821766-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE: 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0821766-75.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

2000046-28.2024.8.14.0040

IMPETRANTE: JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO - OAB PA34821-A

PACIENTE:

WILSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cumprindo pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar por 90 dias, mediante monitoramento eletrônico, para realização de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a análise do pedido de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal, sem prévia submissão ao Juízo das Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando ausente prévio requerimento ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

A concessão de prisão domiciliar para fins de tratamento médico exige a demonstração de que o sistema prisional não pode fornecer a assistência necessária, devendo a análise inicial ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não pode substituir o agravo em execução penal para discutir questões inerentes ao cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não é via adequada para discutir pedido de prisão domiciliar não previamente submetido ao Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 117, II; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 915427/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0821766-75.2024.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

2000046-28.2024.8.14.0040

IMPETRANTE: JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO - OAB PA34821-A

PACIENTE:

WILSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado Jailson Francisco Pereira de Araujo (OAB PA34821-A)

em favor de
WILSON SILVA SANTOS
, apontando, como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo apontado como coator, no dia 09/05/2023, encontrando-se recolhido desde então.

O impetrante sustenta que, no dia 14/03/2024, nos autos da ação principal, foi requerido junto ao Juízo
a quo
a concessão de saída do réu para realização de procedimentos cirúrgicos urgentes, conforme indicação médica, alegando que este vem sentindo fortes dores e necessitando de encaminhamento hospitalar imediato.

Alega que, diante da negativa do pleito, foi impetrado o presente
habeas corpus
, requerendo a concessão de prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa) dias, mediante monitoramento eletrônico, fundamentado na necessidade de tratamento de saúde não suprida pelo sistema prisional, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e o art. 117, II, da LEP.

Juntou documentos (id

24135981 – 24135995).

A liminar foi indeferida (id 24135874).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24649649), informando que o pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido ao Juízo de execução.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem, em razão da vedação à supressão de instância (id 24653565).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a autoridade coatora, ao prestar informações, relatou, em síntese, que: “
cabe registrar que o pedido de prisão domiciliar endereçado a esse e. Tribunal de Justiça não foi previamente apresentado a este Juízo, o que indica provável supressão de instância
.” (sic)

Diante dessa circunstância, concluo que a presente pretensão mandamental demanda, primeiramente, exame pelo Juízo
a quo
, a fim de que este decida se o paciente deve ou não passar ao regime de prisão domiciliar, ponderando eventuais provas documentais existentes, desde origem, sobre a questão, bem como providenciando, se for o caso, dilação probatória adequada antes da tomada da decisão sobre este particular.

Ademais, há muito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou que o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

Com efeito, não há que se falar em conhecimento de ação constitucional que tem como objetivo a discussão de matéria que deve ser tratada em recurso de agravo em execução penal, conforme preconiza o art. 197 da LEP.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Writ manejado contra decisão singular de Desembargador Relator do Tribunal de origem sem a interposição de agravo com a finalidade de obter manifestação do Órgão Colegiado. Assim, impetrada antes do exaurimento da instância antecedente, impõe-se o não conhecimento da ação constitucional. 2. No caso, a Desembargadora Relatora explicitou que, contra a decisão de primeiro grau, foram simultaneamente manejados o writ originário, ora impugnado, e o agravo em execução penal. Desse modo, decidiu pela impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, destacando que a questão seria melhor examinada e pormenorizada por ocasião do julgamento do recurso próprio. 3. Não padece de ilegalidade a decisão recorrida que deixa de conhecer de habeas corpus concomitante a agravo em execução pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça. 4. O ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial caracteriza indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 915427 PR 2024/0183399-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024).

Posto isso,
não conheço da ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025